Tribunal: TJDFT
Processo: 0747897-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747897-40.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada no ID 77977027, pela qual esta Relatoria deferiu a medida liminar vindicada no mandado de segurança impetrado em face de conduta omissiva imputada ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, para o fim de determinar a intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova o tratamento cirúrgico prescrito à impetrante, e providencie, no mesmo prazo, consulta para planejamento terapêutico, junto à oncologia geral, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cujo valor reverterá em favor do PROJUS – TJDFT, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais. O agravante afirma que não há pretensão resistida, uma vez que o procedimento já está autorizado e agendado dentro das possibilidades do Sistema Público de Saúde e destaca que a antecipação judicial da cirurgia desequilibra a gestão da saúde pública e fere o princípio da isonomia, pois privilegia o paciente que judicializa a demanda em detrimento dos que aguardam no cadastro realizada pelo órgão de regulação. Pondera que a multa pecuniária imposta não tem o condão de assegurar maior celeridade no cumprimento da obrigação e acarreta o enriquecimento sem causa e prejuízo duplo ao erário, que continua responsável pela execução do serviço e ainda deve suportar a penalidade pecuniária. Acrescenta que a multa foi arbitrada em patamar desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, diante da natureza da obrigação e da situação orçamentária da rede pública de saúde, transformando-se em penalidade punitiva, o que contraria a finalidade coercitiva das astreintes. Com base nesses argumentos, o agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja indeferida a medida liminar e, em caráter subsidiário, seja afastada a multa diária ou reduzido o valor arbitrado a esse título. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não se observa presente circunstância apta a justificar a reconsideração da r. decisão recorrida. Com efeito, a impetrante encontra-se classificada no sistema de regulação com prioridade vermelha, a evidenciar a urgência na sua submissão à cirurgia de mastectomia. Conquanto caracterizada a urgência do tratamento cirúrgico, o pedido fora inserido no SISREG em 16/09/2025 e somente foi agendado para 15/12/2025. Por certo, não há razoabilidade na submissão de paciente com prioridade vermelha, dada a urgência do tratamento prescrito, a uma espera de aproximadamente 3 (três) meses para a realização de cirurgia oncológica, sobretudo diante do alto grau histológico e risco de disseminação metastática. Quanto à fixação da multa pecuniária, trata-se de medida admitida na legislação processual, artigo 536, § 1o do Código de Processo Civil, de modo que não há como ser considerada desprovida de efeito prático. Quanto a esse aspecto, cabe ao magistrado avaliar qual a medida a ser adotada para assegurar o resultado prático da tutela jurisdicional deferida. Evidentemente, caso a fixação de multa pecuniária não apresente o resultado esperado – cumprimento da obrigação imposta –, deverá ser adotada medida com maior grau de eficácia, a exemplo do arresto cautelar. Por fim, quanto ao valor da multa diária estabelecido na decisão recorrida, é conveniente salientar que a medida tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Consequentemente, o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em apreço, não há como ser calculado, de antemão, o valor necessário para o custeio da cirurgia oncológica prescrita à impetrante e demais procedimentos correlatos, razão pela qual o valor da multa pecuniária é fixado por mera estimativa. Por essa razão, o Código de Processo Civil, no § 1o do artigo 537, estabelece que o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que que a penalidade se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese dos autos, o acervo probatório não conduz à conclusão de que a multa pecuniária fixada se mostra excessivamente onerosa. Mantenho, portanto, a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 18:37:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora